Tribunal: STF
Processo: HC 241422
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA VEICULAR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE PARA CARACTERIZAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.5.2024, por Imer Konder Rangel, advogado, em benefício de João Pedro Freitas Fernandes, contra decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 912.343/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 2.5.2024 pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia pelo juízo da Vara Única da comarca de Itanhandu/MG, em 3.5.2024 (e-doc. 7).



    3. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.233462-1/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja liminar foi indeferida, em 7.5.2024, pelo Desembargador Paulo Tamburini (e-doc. 6).



    4. Contra a decisão do Tribunal estadual foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 912.343/MG, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 8.5.2024 (e-doc. 5).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante argumenta que “as r. Decisões coatoras não esclareceram de forma clara e precisa eventual necessidade e adequação da prisão preventiva do paciente, tampouco fundamentaram acerca da eventual insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas no presente caso” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “a substituição por medidas cautelares diversas é a medida mais acertada, uma vez que a quantidade de droga apreendida por si só não justifica a decretação de prisão preventiva, tampouco impede a aplicação da minorante do tráfico de drogas privilegiado, o que demonstra a desproporcionalidade da aplicação da cautelar máxima” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aponta que “a busca veicular foi realizada com base, exclusivamente, na denúncia anônima recebida via 190” e que “os militares sequer o entrevistaram, ou realizaram outras diligências aptas a levantarem a suspeita necessária para a busca veicular carente de mandado judicial” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do todo o exposto, como medida de justiça apta a ser aplicada no caso em apreço, requer: 



    a) A concessão da liminar para a substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas até o julgamento definitivo do Writ, bem como para suspender o inquérito policial objeto do pedido de trancamento; 



    b) Ao final. requer seja concedida a ordem para reconhecer a ilicitude da busca veicular realizada, bem como das provas decorrentes do ato ilícito, e determinar o trancamento do inquérito policial; 



    c) Subsidiariamente, requer seja relaxada a prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação idônea para sua decretação, já que o paciente é primário, de bons antecedentes, e a quantidade de droga apreendida, por si só, não é capaz de demonstrar perigo na sua liberdade” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6.  Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância. O Tribunal de Justiça estadual não julgou ainda o mérito da impetração. Houve apenas decisão monocrática, indeferindo a liminar no habeas corpus lá impetrado. Essa decisão foi objeto de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria posta pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    7. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. A defesa insurge-se contra a busca veicular, sustentando ter sido motivada por denúncia anônima e, portanto, ilegal. Afirma, ainda, que a prisão preventiva não foi devidamente fundamentada pelo juízo de primeiro grau.



    9. Quanto à ausência de justa causa para eventual ação penal e de fundamentação para a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consignou, nos termos do voto do Relator:



    “A impetrante pretende o sobrestamento da ação penal de origem, sob a alegação de que não há justa causa para seu prosseguimento. 



    No entanto, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus só é admitido de maneira excepcional, quando restar comprovada, de maneira efetiva, a ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso em análise, ao menos em sede de cognição sumária, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido liminar. (...)



    Nesse sentido, estão presentes circunstâncias que demandam maior cautela na análise do pedido de liberdade do paciente, em especial no que tange a quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo, de acordo com os laudos periciais (doc. Ordem 8), 7.114g (sete mil cento e quatorze gramas) de pasta base de cocaína. 



    Além disso, observa-se, no APFD do fato (doc. Ordem 47, f. 16), que há suspeita de tráfico interestadual de drogas, demonstrando o perigo à ordem pública causado pela liberdade do paciente. 



    Com efeito, ausentes elementos da aparente situação de risco atual ou iminente à liberdade de locomoção dos pacientes, decorrente de flagrante ilegalidade, não deve ser concedida, neste momento, a ordem pleiteada, sendo cabível à Turma julgadora a posterior análise definitiva do writ. 



    Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR” (e-doc. 6).



    A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 7.114g de cocaína (fl. 25). 



    Quanto ao mais, trata-se de matéria sensível e que demanda maior reflexão, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 5).



    10. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado.



    As razões apresentadas pelas instâncias anteriores têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.167-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial, quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal. 2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita, procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público. Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava presente na ocasião da vistoria do veículo. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 117.767-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.8.2017).



    11. Seja realçado que não se tem a finalização da instrução processual, não tendo sequer sido oferecida denúncia, de acordo com os documentos juntados. Ainda não foram colhidos os depoimentos dos policiais e do réu em juízo, sob o crivo do contraditório. Assim, ausente motivo para sustar a ação penal sem que sejam debatidas as razões que autorizaram a busca veicular. 



    A argumentação revela controvérsia probatória a ser dirimida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo o habeas corpus instrumento processual apto a resolvê-la, por ser inviável a incursão no conjunto fático do processo. 



    12. Quanto à alegada ausência de fundamentos para a prisão preventiva, não se demonstra, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a quantidade e a forma de condicionamento da droga (aproximadamente 7kg de pasta base de cocaína divididos em 7 tabletes escondidos no forro lateral do veículo) e a possível destinação interestadual (o paciente afirmou, em sede policial, que buscara o entorpecente em Presidente Dutra/SP para levar a São Lourenço/MG), constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    13. O crime de tráfico é permanente. Na espécie vertente, a informação até então acolhida pelas instâncias antecedentes é no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível obstar a ação penal no caso, sobretudo não tendo havido instrução para discussão da licitude da prova.



    14. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora